Tribunal: TJBA
Processo: 8002662-27.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002662-27.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDILMA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ACOLHIMENTO.
JULGAMENTO ANTERIOR DA APELAÇÃO Nº 8002330-94.2022.8.05.0243. FEITO DISTRIBUÍDO EM DUPLICIDADE
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DICÇÃO DO ART. 485, V, DO CPC
. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Edilma dos Santos Pereira,
P
rofessora
Municipal
, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança, por meio do qual buscava a progressão funcional ao nível II, prevista na Lei Municipal nº 126/2011, e o pagamento do piso salarial nacional do
M
agistério com o acréscimo de 30%, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008. A sentença, além de negar a segurança, aplicou multa por litigância de má-fé. Em contrarrazões, o Apelado arguiu preliminar de litispendência, acolhida pela própria apelante.

II. QUESTÕE
S
EM DISCUSSÃO

2.
R
econhecer a existência de litispendência entre dois Mandados de Segurança com identidade de partes, causa de pedir e pedido;
e
definir se é possível extinguir o processo, sem resolução do mérito, em sede recursal, por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A litispendência se configura, quando coexistem ações com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§1º e 2º, do CPC.

4.
Constatado que a
I
mpetrante ajuizou duas ações mandamentais com idênticos elementos subjetivos e objetivos, impõe-se o reconhecimento da litispendência, nos termos do art. 485, V, do CPC.

5.
A matéria relativa à litispendência é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o art. 485, §3º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6.
A própria
A
pelante manifestou concordância com o reconhecimento da litispendência, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§1º a 3º; art. 485, incisos V e §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 70073969990, Rel. Des. Mylene Maria Michel, j. 22.02.2018; TJ-RR, AgInst nº 0000170018980, j. 19.12.2017; TJ-PA, AI nº 00014159520168140000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 14.12.2018; STJ, REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 04.04.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8002662-27.2023.8.05.0243
,

oriundos da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíve
is
e Comerciais da
Comarca de
Seabra
, na qual figura como Apelante
EDILMA DOS SANTOS PEREIRA
,
sendo Apelad
o o
MUNICÍPIO DE
IBITIARA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
,
acolhendo-se a arguição de litispendência.

Salvador, .